Tribunal: TJES
Processo: 5019042-44.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019042-44.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

APELADO: DEMOCRITO ALBERTO JULIANO ROSA PEREIRA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível, manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel, além de outras obrigações. As embargantes sustentam omissão no enfrentamento da tese de que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral, especialmente em se tratando de imóvel comercial, e requerem, com efeitos infringentes, o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese de inexistência de dano moral indenizável no atraso da entrega de imóvel, para fins de modificação do julgado ou de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão embargada aprecia expressamente a questão relativa ao dano moral, registrando que a frustração da legítima expectativa dos autores ultrapassa o mero aborrecimento, razão pela qual afasta a alegação de omissão.

4.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.
A ausência de manifestação literal sobre dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão, desde que a fundamentação seja suficiente e enfrente as questões jurídicas postas, não sendo exigida a citação numérica dos artigos de lei para fins de prequestionamento.

7.
Jurisprudência pacífica do STJ e do TJES afasta o uso dos embargos declaratórios como instrumento de reexame de mérito, exigindo a demonstração de efetivo vício decisório para sua acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração não-acolhidos.

Tese de julgamento:

1.
Não há omissão quando a decisão aprecia de forma expressa a matéria suscitada, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já analisados no acórdão embargado.

3.
A manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes não é exigência para caracterizar fundamentação adequada.

4.
O prequestionamento, mesmo para fins recursais, exige a existência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ED na AC n.º 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13/11/2018; TJES, ED na AC n.º 0000542-90.2014.8.08.0046, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25/06/2019; TJES, ED na AC n.º 0008172-89.2002.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 20/11/2018; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18/06/2008; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da parte embargante (Apelação Cível interposta por LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA).

Em suas razões recursais,
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e
THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
sustentam, em suma, que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar fundamentos expostos no recurso de apelação, notadamente quanto à jurisprudência consolidada no sentido de que “o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis”, mantendo a condenação das embargantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Alegam que, tratando-se de imóvel comercial, o atraso injustificado na entrega não ofende direitos personalíssimos e limita-se a lesão ao patrimônio dos adquirentes, pleiteando, portanto, o afastamento da condenação a título de danos morais.

Diante disso, requerem o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada e, com efeitos infringentes, decotar a condenação relativa à indenização por danos morais. Sucessivamente, requerem o enfrentamento da matéria para fins de prequestionamento.

Contrarrazões não apresentadas pelos embargados
DEMOCRITO ALBERTO JULIANO ROSA PEREIRA
e
JAQUELINE LOPES SALLES
, conforme certidão de decurso de prazo lançada no Id n. 15338233.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da parte embargante (Apelação Cível interposta por LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA).

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FORTUITO INTERNO NÃO CARACTERIZADO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA contra sentença proferida pela 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido de DEMÓCRITO ALBERTO JULIANO ROSA PEREIRA e JAQUELINE LOPES SALLES em ação de rescisão contratual, condenando os réus à restituição dos valores pagos pela compra de imóvel, ao pagamento de lucros cessantes, dano moral e multa por inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o atraso na entrega do imóvel decorre de fortuito interno ou externo; (ii) estabelecer se é devida a devolução integral dos valores pagos pelos autores; (iii) definir a pertinência da condenação em lucros cessantes e danos morais; (iv) determinar o termo inicial para a incidência dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso na entrega da obra não se justifica por fato fortuito ou força maior, pois a declaração de inconstitucionalidade do Plano Diretor Urbano (PDU) de Vila Velha/ES era previsível (fortuito interno), não afastando a responsabilidade da construtora.

4. Nos termos da Súmula 543 do STJ, sendo constatada a culpa exclusiva da construtora pelo inadimplemento, a devolução das parcelas pagas deve ser integral e imediata.

5. Os lucros cessantes são presumidos, conforme entendimento pacificado do STJ, quando o atraso na entrega do imóvel ocorre por culpa do promitente vendedor.

6. O dano moral está configurado pela frustração da legítima expectativa da parte autora, ultrapassando o mero aborrecimento, sendo devida a indenização arbitrada em R$ 10.000,00.

7. O termo inicial para incidência dos juros moratórios deve ser ajustado para a data da citação, em consonância com o entendimento do STJ, quando a rescisão é devida à culpa do vendedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte, apenas para ajustar o termo inicial dos juros de mora.

Tese de julgamento:

1. O atraso na entrega de imóvel por alterações em plano urbanístico constitui fortuito interno e não exime o promitente vendedor de sua responsabilidade.

2. Em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor, é devida a devolução integral das parcelas pagas.

3. O dano moral em caso de frustração de expectativa de entrega de imóvel é caracterizado pela violação do princípio da boa-fé objetiva.

4. Os lucros cessantes são devidos em virtude do atraso na entrega de imóvel, independentemente de demonstração de prejuízo específico.

5. Os juros de mora incidem a partir da citação quando a rescisão contratual se dá por culpa do vendedor.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 402, 422, 475; CPC/2015, art. 373; Súmula 543-STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.856.866/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., DJ 03/11/2021; TJES, Apelação Cível n.º 035180075943, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, DJ 30/11/2020.

Em suas razões recursais,
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e
THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
sustentam, em suma, que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar fundamentos expostos no recurso de apelação, notadamente quanto à jurisprudência consolidada no sentido de que “o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis”, mantendo a condenação das embargantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Alegam que, tratando-se de imóvel comercial, o atraso injustificado na entrega não ofende direitos personalíssimos e limita-se a lesão ao patrimônio dos adquirentes, pleiteando, portanto, o afastamento da condenação a título de danos morais.

Diante disso, requerem o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada e, com efeitos infringentes, decotar a condenação relativa à indenização por danos morais. Sucessivamente, requerem o enfrentamento da matéria para fins de prequestionamento.

Contrarrazões não apresentadas pelos embargados
DEMOCRITO ALBERTO JULIANO ROSA PEREIRA
e
JAQUELINE LOPES SALLES
, conforme certidão de decurso de prazo lançada no Id n. 15338233.

Pois bem.
No voto condutor do acórdão embargado, a questão relativa à condenação por danos morais foi expressamente apreciada, conforme se verifica do seguinte trecho:

"Ainda atendo-me ao fato de que a rescisão contratual se deu por culpa da parte requerida, não merece acolhida a pretensão da parte recorrente quanto ao decote do dano moral, uma vez que, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, 'os fatos, tal como demonstrados nos autos, ultrapassam o simples mero aborrecimento'."

Portanto, não se constata a alegada omissão, tratando-se de mera irresignação da parte embargante com o desfecho dado à controvérsia, hipótese que não se amolda às hipóteses de cabimento dos aclaratórios
, não restando dúvida de que a parte embargante pretende, pela presente via, a rediscussão da matéria.

Nesse ponto, importa reiterar que a decisão colegiada apreciou e decidiu todas as questões relevantes alegadas pela parte recorrente, bem como tratou devidamente da questão debatida em juízo, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pelo embargante.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque
os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros,
quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada
, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTE DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, s e o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que,
para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000542-90.2014.8.08.0046. EMBARGANTE: FERNANDA BRANDÃO FELIZARDO. EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008).
3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008172-89.2002.8.08.0024 (024.02.008172-5). EMBARGANTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A. - ESCELSA. EMBARGADO: LAEZIO CANAL. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício.
2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e
THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar